Tribunal: CARF
Processo: 13161.720005/2018-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13161.720005/2018-99
ACÓRDÃO
1202-001.570 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
B.S.AUTO PECAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
NULIDADE. REQUISITOS.
Cumpridos os requisitos previstos na legislação pertinente que dispõe
sobre o processo administrativo fiscal para, dentre outros, o ente
federativo promover a exclusão de ofício, não há que se falar em nulidade.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO ILEGALIDADE A autoridade
administrativa não possui competência material para apreciar ilegalidade
de lei ou ato normativo do poder público.
SIMPLES NACIONAL Ano calendário: 2013, 2014, 2015 OMISSÃO DE
RECEITAS. Verificada a omissão de receitas, materializada pelas vias de
saldo credor de Caixa, diferença de base de cálculo, insuficiência de
recolhimento por diferença de alíquota, ou de segregação incorreta de
receitas, há que se manter o lançamento.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Reduzir, de ofício, a multa
qualificada para o percentual de 100%.

Fl. 847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.570 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720005/2018-99
2

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Roney
Sandro Freire Correa, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos que permeiam presente processo, passo a transcrever o
relatório integrante do acórdão de impugnação.
Trata-se de Auto de Infração e Notificação Fiscal do Simples Nacional (AINF) no
montante de R$ 1.452.026,42, relativo aos anos calendários 2013, 2014 e 2015,
dadas a seguintes infrações e respectivos percentuais das multas de ofício
aplicadas:
- omissão de receitas- saldo credor de Caixa (150%);
- diferença de base de cálculo (150%);
- insuficiência de recolhimento - diferença de alíquota (150%);
- insuficiência de recolhimento - segregação incorreta de receitas (150%).
Ali foi atribuída sujeição passiva em face de AUTO MECÂNICA BOA SORTE LTDA -
EPP, dada responsabilidade solidária de fato a ela atribuída, cuja qualificação
decorreu de existência de grupo econômico, tendo por enquadramento legal o
artigo 124, I, do CTN. Ainda nesse sentido, o conteúdo do respectivo Relatório
Fiscal.
A única impugnação apresentada, pela AUTO MECÂNICA BOA SORTE LTDA - EPP,
pode ser assim transcrita por excertos:
"... o Auditor imputou ... solidariedade passiva ... partindo de mera
presunção, implicando em vício insanável do auto atacado ...
Fl. 848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.570 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720005/2018-99
3
A ausência dos requisitos do art. 142 na lavratura do auto, leva a nulidade
do lançamento, segundo a orientação unânime da jurisprudência do
Conselho e da Câmara Superior.
...
Ao lançar o auto combatido com a inclusão da empresa Auto Mecânica Boa
Sorte Ltda, o agente tributário maculou de forma insanável o mesmo,
incluindo de forma incorreta a suposto infrator.
A simples inclusão ... viciou de forma irremediável o ato atacado ...
... o auditor entendeu que as empresas são, de fato, uma só, tendo ambas
interesse comum nas situações que constituem o fato gerador da obrigação
principal ...
... se tratam de duas pessoas jurídicas distintas, ... uma não contribuiu com
o fato gerador da outra. Não há ... enquadramento do caso fiscalizado ao
que preceitua a lei, não estando em consonância com o dispositivo legal
acima. ... o ato é nulo, pois a solidariedade não é presumida, mas sim,
advinda da lei.
O segundo ponto consiste no fato de incluir como solidária empresa que não
pertence ao mesmo grupo econômico da empresa fiscalizada, uma vez que
não se pode dar interpretação extensiva à legislação tributária. ...
...
... o quadro societário das empresas não se equivalem, não equipará-las,
não podendo equipará-las, pois, apenas um sócio é comum entre as duas,
fato que distingue uma pessoa jurídica da outra.

A DRJ ao proferir o acórdão no 09-067.554 - 2a Turma da DRJ/JFA, entendeu por
bem:

manter a exigência do crédito tributário constituído;

confirmar a imputação da sujeição passiva solidária e a decorrente
responsabilidade tributária da AUTO MECÂNICA BOA SORTE LTDA - EPP
em face do Auto de Infração; e

declarar a revelia da contribuinte, nos termos do artigo 21 do Decreto no
70.235, de 1972 e alterações.

A responsável tributária AUTO MECÂNICA BOA SORTE LTDA – EPP interpôs recurso
voluntário reiterando as razões já expostas em sede de impugnação, mais precisamente, a
nulidade do auto de infração e ausência de interesse comum na situação que constituiu fato
gerador.
Fl. 849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.570 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720005/2018-99
4

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator

A Recorrente limita-se a repetir as mesmas alegações já trazidas em sede de
impugnação, quais sejam: (i) nulidade do auto de infração; e (ii) ausência de responsabilidade
solidária.
1
NULIDADE
A Recorrente defende a nulidade do auto de infração, que, no seu entender, não
estaria revestido das formalidades legais.
A Recorrente alega que a sua inclusão no auto de infração teria maculado a
autuação de forma insanável.
As alegações da Recorrente não demonstram qualquer nulidade, uma vez que o
auto de infração foi lavrado por autoridade competente e não se vislumbra qualquer elemento
que acarrete preterição do seu direito de defesa. Dessa forma, ausentes as hipóteses previstas
pelo art. 59 do Decreto no 70.235/1972, não há que se falar em nulidade.
A verdade é que a Recorrente suscita a nulidade por entender que não deveria ser
incluída no polo passivo da relação jurídica tributária, na condição de responsável solidária. Ocorre
que essa alegação se confunde com o mérito e deve ser assim apreciada.
Por essas razões, rejeito a preliminar de nulidade.

2
SOLIDARIEDADE
A Autoridade Fiscal assim fundamentou a atribuição de responsabilidade solidária à
empresa AUTO MECÂNICA BOA SORTE:

Da solidariedade da pessoa jurídica Auto Mecânica Boa Sorte
Conforme imagens constantes dos autos, obtidas através de consulta ao Google
Street View em 31/03/2017, constatou-se que a empresa fiscalizada e a empresa
Fl. 850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.570 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720005/2018-99
5
Auto Mecânica Boa Sorte dividiam o mesmo prédio, a mesma fachada e até o
mesmo telefone. Constatou-se também que ambas possuíam o sócio Ari da Silva
Neto como sócio administrador.
Dessa forma, ainda no Termo de Início de Procedimento Fiscal, buscou-se
esclarecer a relação da empresa fiscalizada com a empresa Auto Mecânica Boa
Sorte, uma vez que apresentavam fortes indícios de serem uma única empresa.
Sendo assim, a empresa foi intimada através do referido termo a esclarecer tal
relação e, no caso de ambas constituírem uma única empresa de fato, a
apresentar em relação a Auto Mecânica Boa Sorte todos os elementos solicitados
em relação à empresa fiscalizada.
Em sua resposta, a empresa apresentou a documentação em relação às duas
empresas, confirmando a suspeita de que seriam uma única empresa de fato.
Declarou ainda que a empresa fiscalizada compra e revende peças de veículos, ao
passo que a Auto Mecânica Boa Sorte presta serviços de mecânica, estando no
momento a empresa fiscalizada com atividades paralisadas.
Essa declaração confirma o fato de que são de fato a mesma empresa, pois
conforme Livros de Registros de Serviços Prestados, a quase totalidade de Notas
Fiscais de Serviços foram emitidas em nome da empresa fiscalizada e não em
nome da auto mecânica, que seria, em tese, a prestadora de serviços. De igual
modo, conforme levantamento constante dos autos, a auto mecânica adquiriu
mercadorias durante o período abrangido pela fiscalização, sem, entretanto, ter
escriturado qualquer venda.
Pelo exposto, infere-se que as duas empresas são de fato uma só, tendo interesse
comum nas situações constituidoras do fato gerador da obrigação principal,
sendo, portanto, devedoras solidárias do crédito tributário apurado na presente
fiscalização, em plena consonância com o disposto no inciso I do artigo 124 do
Código Tributário Nacional.

A Recorrente alega que não há uma completa identidade entre os quadros
societários da Recorrente AUTO MECÂNICA BOA SORTE - EPP e B.S.AUTO PECAS LTDA – EPP.
Alega, ainda, que:
tem como objetivo a exploração da atividade de comércio varejista de peças e
acessórios para veículos, sendo que a empresa imputada como solidária tem
como comércio varejista de peãs e acessórios novos e usados para veículos
automotores, bem como explora os serviços de mecânica e elétrica de veículos
automotores. (sic.)
Defende, por fim, que ainda que pertencessem ao mesmo grupo econômico, não
poderia ser atribuída responsabilidade solidária.
Entendo não assistir razão à Recorrente.
Fl. 851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.570 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720005/2018-99
6
A responsabilidade tributária não lhe foi atribuída a partir da simples constatação
de que o Sr. Ari da Silva Neto figurou como sócio administrador de ambas as sociedades. A
Autoridade Fiscal verificou as duas empresas estavam estabelecidas no mesmo endereço (fls. 117
e 118).
Evidentemente, os indícios descritos acima não são suficientes para a demonstração
de interesse comum, mas a Autoridade Fiscal foi diligente e intimou a Contribuinte a esclarecer a
relação da pessoa jurídica B.S.AUTO PEÇAS LTDA – EPP com a pessoa jurídica AUTO MECÂNICA
BOA SORTE LTDA – EPP (fls. 207-208).
Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal (fls. 213-214), a Contribuinte apresentou
contratos sociais, do que
Em ambas as empresas o sócio Ari da Silva Neto faz parte, os demais sócios são
esposa e filhos do Sr. Ari. A empresa B. S. compra e revende mercadorias (peças
de veículos etc) enquanto que a empresa Boa Sorte é prestação de serviços
(mecânica). Atualmente a empresa B. S. está paralisada em atividade somente a
Mecânica Boa Sorte.
A Autoridade Fiscal entendeu que a resposta transcrita acima entendeu que as
empresas integravam o mesmo grupo econômico e, a partir dessa constatação, identificou
elementos de confusão patrimonial entre as empresas, uma vez que as notas fiscais de prestação
de serviço eram emitidas pela contribuinte B.S. AUTO PEÇAS LTDA. – EPP, empresa que a
Recorrente alega que explorava a atividade econômica de revenda de peças de veículos.
Portanto, está claro o interesse comum na situação que consiste fato gerador da
obrigação tributária.
3
MULTA QUALIFICADA
Embora a Recorrente não tenha contestado expressamente a multa qualificada que
lhe foi aplicada, entendo que esta deve ser reduzida de 150% para 100% com base na aplicação da
retroatividade prevista no art. 106, II, “c” do CTN.
Assim se diz, porque a Lei no 14.689/2023 reduziu a multa qualificada para o
patamar de 100% e criou uma nova multa no percentual de 150% para que envolvem reincidência.
Em que pese a constatação de prática reiterada de infrações constatada pela Fiscalização nos
autos do presente processo, não há que se cogitar na manutenção da multa qualificada no
percentual de 150%, tendo em vista que se trata de multa criada após a ocorrência dos fatos
analisados nos autos do presente processo, não podendo retroagir para alcançar fatos pretéritos.
Dessa forma, a multa qualificada deve ser reduzida para o patamar de 100%.

Fl. 852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.570 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720005/2018-99
7
4
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar de
nulidade e, no mérito, negar-lhe provimento e reduzir, de ofício, a multa qualificada ao patamar
de 100%.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 853
DF CARF MF
Original